Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722713-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IVONE FEITOSA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO MARIA IVONE FEITOSA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 197358149, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, que rejeitou a sua impugnação à penhora on-line, in verbis: “COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO ajuíza ação contra MARIA IVONE FEITOSA DOS SANTOS. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: [...] No caso em análise, a penhora recaiu sobre valores depositados nas instituições financeiras Banco Santander (R$ 10,31) e Nu Pagamentos (R$ 870,93), conforme ID 192964390. A parte executada alega que a penhora recaiu sobre valores oriundos de seu salário e de rendimentos como autônoma(diarista), sendo que exerce esta função aos finais de semana. Afirma que dos valores penhorados, R$ 81,24 são valores restantes de seu salário, o qual fez transferência e R$ 800,00 são valores pagos a título de trabalho como diarista. Apresenta declaração ao ID 196030699, a qual menciona o recebimento de R$ 500,00, no dia 04/04/2024, por seus serviços como diarista. Ao analisar o extrato juntado ao ID 196030695, verifico que no dia 03/04/2024, foi recebida transferência via Pix de Pedro Henrique Feitosa, no valor de R$ 800,00. No dia 04/04/2024, foram recebidas transferências via Pix de Alex Pereira da Silva, no valor de R$ 400,00 e de Edgar Borges Rodrigues, no valor de R$ 500,00. Assim, tendo em vista as entradas na conta da parte executada, totalizando o valor de R$ 1.700,00, não há como afirmar que os valores penhorados no dia 05/04/2024 recaíram sobre o valor recebido como pagamento pelo serviço de diarista, como também, sobre valores restantes de seu salário. É ônus da parte executada a comprovação de que os valores são impenhoráveis, neste sentido, confira-se: [...] Quanto à penhora do valor de R$ 10,31 efetivada na instituição Banco Santander, a parte executada nada requereu. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e converto a penhora, no valor R$ 881,24 em pagamento parcial. Após a preclusão desta decisão, voltem os autos conclusos para liberação do valor em favor da parte exequente.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que foi bloqueada pelo Sisbajud a importância de R$ 881,24 da agravante-executada, sendo R$ 10,31 na sua conta no Banco Santander, em 6/4/2024, e R$ 870,93 no Nu Pagamentos em 8/4/2024 (id. 192964390). A agravante-executada afirma que é diarista, aufere aproximadamente R$ 2.400,00 por mês e a penhora recaiu sobre o rendimento recebido com o seu trabalho, sendo impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Examinado o extrato bancário da agravante-executada no período de 1 a 8/4/2024 (id. 196030695), vê-se que foram creditados valores por Edgar e Alex que, conforme declarações prestadas (id. 196030699), são clientes dos seus serviços de diarista. Assim, em princípio, há relevância na fundamentação recursal da agravante-executada de que a penhora tenha recaído sobre verba salarial. Não obstante, há risco de irreversibilidade da medida liberatória da constrição, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Nesses termos, a resolução da controvérsia quanto ao acolhimento ou não à impugnação à penhora on-line ocorrerá no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora